Tribunal: TJSP
Processo: 2257004-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-28
Data de publicação: 2020-12-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória – Alegação da autora de intempestividade da contestação – Decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento dos efeitos da revelia - Pronunciamento não previsto no artigo 1.015 do CPC – Inadmissibilidade da interposição – Artigo 932, III, do referido Codex – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049525
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2257004-79.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes JARI
FLORESTAL S.A. e JARI CELULOSE PAPEL E EMBALAGENS S.A., é agravado
BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 28 de dezembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257004-79.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 43284 am
2
VOTO No: 43284
AGRVO. No: 2257004-79.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo (17a V. Cív. Cen.)
AGVTES.: Jari Florestal S.A., em recuperação judicial e Jari
Celulose Papel e Embalagens S.A., em recuperação judicial (A)
AGVDO: Banco Pan S.A. (R)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação declaratória

Alegação da autora de intempestividade da contestação

Decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento dos efeitos
da revelia - Pronunciamento não previsto no artigo 1.015 do
CPC Inadmissibilidade da interposição Artigo 932, III, do
referido Codex Recurso não conhecido.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Jari Florestal S.A., em recuperação judicial e Jari Celulose Papel e
Embalagens S.A., em recuperação judicial, em ação declaratória
(alegada validade do laudo de avaliação no 1412-22-A de 14.12.2014, o
qual atribuiu ao imóvel objeto da matrícula no 15.655 do CRI de
Itaquaquecetuba-SP, o valor de R$20.700.000,00, de modo que, com a
consolidação da propriedade fiduciária do aludido bem em nome do
réu, confere integral quitação à cédula de crédito à exportação no
2711953, à confissão de dívida no 766642 e 76615, ao ACC 129705636,
de 29.05.2015 e, ainda, ao NCE de 30.06.2018, daí a necessidade de
declaração de extinção de todas as obrigações dos mencionados
contratos, fls. 1/39 dos autos originários) movida em face de Banco Pan
S.A., contra r. decisão de fls. 465 dos autos originários que, dentre
outras providências, indeferiu o pedido de declaração de intempestividade da contestação ofertada pelo agravado e do
reconhecimento dos efeitos da revelia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257004-79.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 43284 am
3
Inconformadas, pelas razões de fls. 1/17, com a r.
decisão atacada, as agravantes postulam tutela antecipada recursal
(para
ordenar
o
imediato
desentranhamento
da
contestação
intempestiva) e, ao final, o provimento para que seja considerada
intempestiva a contestação apresentada pelo agravado (e, consequentemente, confirmada a tutela antecipada recursal) e
reconhecidos presentes os efeitos da revelia.
Processada a insurgência, denegou-se a tutela
antecipada recursal pretendida, dispensaram-se informações bem como
contraminuta e iniciou-se o julgamento virtual.
É o relatório.
2. A insurgência não admite cognoscibilidade.
3. Dispõe o Código de Processo Civil:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as
decisões interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III
-
rejeição
da
alegação
de
convenção
de
arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da personalidade
jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou
acolhimento do pedido de sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257004-79.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 43284 am
4
VIII
-
rejeição
do
pedido
de
limitação
do
litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de
terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito
suspensivo aos embargos à execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do
art. 373, § 1o;
XII - (VETADO);
XIII - outros casos expressamente referidos em lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de
instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de
liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de
execução e no processo de inventário.”
Mencionado cânone processual, como se extrai de
sua letra ou intelecção, estabelece, precisamente, que, atualmente, só
cabe o recurso de agravo de instrumento nas hipóteses ali indicadas,
não cabendo essa modalidade de insurgência contra atos que não se
encaixam nas hipóteses expressamente previstas.
Consignem-se os comentários de NELSON NERY
JÚNIOR e ROSA MARIA ANDRADE NERY, em que observam:
“O dispositivo comentado prevê, em numerus
clausus, os casos em que a decisão interlocutória pode ser impugnada
pelo recurso de agravo de instrumento. As interlocutórias que não se
encontram no rol do CPC 1015 (sic) não são corrigíveis pelo agravo, mas
sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação (CPC 1009

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257004-79.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 43284 am
5
§ 1o). Pode-se dizer que o sistema abarca o princípio da irrecorribilidade
em separado das interlocutórias como regra. Não se trata de
irrecorribilidade da interlocutória que não se encontra no rol do CPC
1015 (sic), mas de recorribilidade diferida, exercitável em futura e
eventual apelação (razões ou contrarrazões). Entretanto, se a
interlocutória tiver potencialidade de causar imediato gravame de difícil
ou impossível reparação, de tal sorte que não se possa esperar seja
exercida a pretensão recursal como preliminar de apelação, pode ser,
desde logo, submetida ao exame do tribunal competente para conhecer
da apelação, pelo exercimento do mandado de segurança e da correição
parcial.” (Comentários ao Código de Processo Civil. Novo CPC
Lei
13.105/2015. São Paulo: Ed. RT, 2015. Comentário no 3 ao artigo
1.015, pág. 2.078).
De seu turno, estatui o artigo 932, III, do referido
Codex, que:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III
-
não
conhecer
de
recurso
inadmissível,
prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os
fundamentos da decisão recorrida;”
Nesse sentido colhe-se, de caso análogo::
“Agravo de instrumento. Decisão que manteve a
legitimidade ativa da contratante. Decisão que não é passível de recurso
de agravo de instrumento. Art. 1015 do novo CPC. Rol taxativo.
Inconformismo que deve ser deduzido em preliminar de apelação.
Inteligência do § 1o do art. 1009 do mesmo diploma legal. Recurso não
conhecido.”
(TJSP-16a
Câmara
de
Direito
Privado,
Agravo
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257004-79.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 43284 am
6
Instrumento no. 2132430-52.2018.8.26.0000-São Paulo, J. 16.10.2018,
nc, vu, Rel. Des. MAURO CONTI MACHADO, voto no. 39673).
Registra-se, por fim, que a mitigação do numerus
clausus previsto no art. 1.015 do CPC pelo C. Superior Tribunal de
Justiça não importa em admissibilidade do agravo de instrumento para
toda e qualquer decisão proferida em primeiro na fase de conhecimento,
mas somente aquelas que possam causar prejuízo imediato irreversível
a alguma das partes porventura o aludido recurso não seja interposto, o
que não se verifica na espécie, pois as agravantes, caso queiram,
poderão arguir aludida questão em sede de apelação ou contrarrazões,
devolvendo-a, no momento processual oportuno, para o seu exame e
julgamento (art. 1.009, §§ 1o e 2o, do CPC).
Assim, não se subsumindo a hipótese em tela em
nenhuma daquelas elencadas no mencionado artigo 1.015 do código de
ritos, outra medida não cabe senão a de não conhecimento da
sublevação, por sua manifesta inadmissibilidade.
4. Isto posto não se conhece do presente agravo de
instrumento.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica